Tribunal: TJDFT
Processo: 0755560-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que refletem a pretensão de “que seja declarado o direito do Autor em converter o tempo exercido em condições especiais, no período de 10/01/2000 a 12/11/2019, ou seja, até o dia anterior a da data da entrada em vigor da EC 103/2019, e a consequente averbação junto ao órgão de gestão de pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal”.
2. A parte recorrente, integrante da carreira da Polícia Civil desde 10/01/2000, pretende que seja realizada conversão, em relação ao tempo de serviço e contribuição transcorridos na própria Polícia Civil – que totalizam quase 20 anos de atividade policial –, conforme as normas do regime geral de previdência social, relativas à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/1991, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, convertendo esse tempo especial em comum, aplicando-se-lhe fator de conversão, para obter um tempo de serviço majorado.
3. Alega que, conforme a tese de repercussão geral no 942, do RE 1014286 RG, Relator Ministro Luiz Fux, seria admissível a incidência das regras gerais de previdência social para converter tempo de serviço especial em comum (contagem de tempo diferenciada), para aposentadoria ou recebimento de abono de permanência.
4. A parte autora e recorrente é policial civil e, quanto ao ponto em questão, existe regulamentação legal prévia sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do ‘funcionário policial’, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão analisada.
5. Em recente decisão sobre essa questão, esta 3a Turma dispôs:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO IMPROVIDO.
[...]
IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10).
V. Ademais, exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o servidor da polícia civil (ora recorrente) está submetido à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
VI. Nessa senda, como bem pontuado na decisão (ora confirmada), não há sentido em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. O servidor é regido por legislação específica (tratamento diferenciado no que diz respeito à contagem do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria em razão das características das suas atividades), de modo que, conceder a conversão pleiteada na petição inicial implicaria em “bis in idem”.
VII. Em outros termos, a pretendida conversão do tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (provavelmente mais favorável ao requerente, mas sem a observância ao princípio da legalidade), o que não é admissível.
VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. Escorreita, pois, a sentença de improcedência, ora revista. [...]
Acórdão 1397282, 07392062820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022.”
6. Não é admissível a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas, para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial.
7. Além do mais, a própria Constituição Federal deixa claro, no § 10o, do art. 40, que não é possível a contagem de tempo de contribuição fictício.
8. Sentença que deve ser prestigiada em todos os seus termos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.